Tribunal: TJMT
Processo: 1014709-69.2023.8.11.0055
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014709-69.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA - CPF: 120.900.374-07 (APELANTE), WAGNER DE ALMEIDA LEITE - CPF: 992.639.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). CONDENAÇÃO.

ABSOLVIÇÃO
.

IN DUBIO PRO REO.
PROCEDÊNCIA –
FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS.

PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

Apelo defensivo interposto com o objetivo de desconstituir sentença em que foi condenado
o apelante ao cumprimento, em regime
aberto, de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime de Porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03).

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão versa sobre a
necessidade de absolvição por insuficiência de provas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação do apelante no crime cuja autoria lhe foi imputada sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP.

IV
.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A dúvida acerca da autoria delitiva implica em absolvição com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
”.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 14 da Lei 10.826/03;
art. 386, VII do CPP.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT.
0002864-13.2013.8.11.0086.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Weberson Wanderclyson de Lima Silva
interpôs em tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n.
1014709-69.2023.8.11.0055

pela
M.M. Juíza da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra-MT
, em que condenou o apelante ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Em suas
razões
recursais o apelante
almeja ser
absolvido
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
(Id. 211772819)

O
Parquet
apresenta
contrarrazões
buscando o
desprovimento
do apelo (Id. 211772822).

Em
parecer

per relationem

sumariado nos termos abaixo, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
des
provimento
do recurso (Id.
218537195
)
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. AGENTE DENUNCIADO POR POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECORRENTE QUE FORA PRESO EM FLAGRANTE EMBASADO EM JUSTA CAUSA POR APRESENTAR COMPORTAMENTO DE FUGA TÃO LOGO A GUARNIÇÃO POLICIAL SE APROXIMOU, ALÉM DE QUE POSSUÍA MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO POR DELITO DE HOMICÍDIO EM COMARCA DO INTERIOR. CONJUNTO PROBATÓRIO CALCADO NA VERSÃO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. PROVAS APTAS E SUFICIENTES. PRECEDENTES. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Por volta das 15h40min., do dia 19 de outubro de 2023,
em via pública, mais precisamente na Rua 4-A, nº 1642, Jardim Shangri-la, na cidade de Tangará da Serra/MT,
Werbeson Wanderclyson de Lima Silva
portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1 arma de fogo de uso permitido -

revólver marca Taurus, calibre .32, n. série 455167 – e 6 munições do mesmo calibre.

Narra a denúncia que a PM empreendeu diligências para cumprir mandado de prisão expedido pelo juízo da comarca de Campo Novo do Parecis/MT, contra
Werbeson
acusado, naquele município, pela prática da autoria do crime

de H
omicídio, havendo notícias de que o foragido estaria portando arma de fogo.

Assim, ao chegaram no local dos fatos, os policiais visualizaram o acusado na rua, momento em que ele, ao notar a viatura, dispensou a arma de fogo e munições que trazia consigo ali próximo e adentrou na residência, sendo seguido pelos PMs que localizaram os artefatos bélicos sobre o sofá.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença nos moldes do relatório contra a qual
Werbeson
se insurge buscando ser absolvido
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
.

A
materialidade
delitiva é incontroversa, tanto que não questionada. Por outro lado, assiste razão ao apelante quando afirma que o contexto probatório constante nos autos não conduz à certeza da autoria delitiva. Explico.

Ao ser ouvido na delegacia
Werbeson
fez uso de direito ao silêncio. Em juízo, afirmou que estava saindo da casa de um colega de trabalho (
Cláudio
) quando foi abordado por policiais militares que, após confirmarem sua identidade, o colocaram em um quarto e, posteriormente lhe apresentaram uma arma de fogo lhe perguntando se foi com ela que executou o homicídio pelo qual estava sendo preso. Pontuou que esclareceu aos agentes da lei que o revólver não era dele, porém, foi ignorado.

Na mesma fase processual, os PMs
Sérgio Manhoni Júnior
e
Wagner de Almeida Leite
asseveraram que ao cumprirem mandado de prisão expedido contra o apelante, o encontraram saindo de uma residência, sendo que, ele, ao notar a aproximação da viatura, jogou um objeto dentro da casa, posteriormente identificado como um revólver devidamente municiado.

Inegável a validade, como meio de prova, das declarações prestadas por policiais, porém, para amparar uma condenação é exigível que tais declarações estejam amparadas em outros elementos constantes nos autos, requisito este não preenchido
in casu
.

Faço essa afirmação considerando que: o apelante não morava ou estava hospedado na casa palco de sua prisão; os policiais não o viram na posse da arma de fogo apreendida, apenas concluíram ser dele por tê-lo avistado jogando um objeto para dentro do imóvel; o local de apreensão da arma de fogo (sofá da sala) corrobora a dúvida de que ela seja o tal objeto descartado, afinal, como o apelante e o dono da casa estavam na calçada em frente ao imóvel seria bem difícil que, de forma discreta e apta para inviabilizar a identificação da coisa, ele conseguisse jogar o artefato bélico fazendo-o cair sobre um móvel da sala; não há, nos autos, qualquer menção ao fato de que o dono da casa (
Claúdio
) tenha sido ao menos questionado sobre a procedência da arma de fogo apreendida.

Nesse cenário, não é despiciendo de plausibilidade que o apelante, ao ser preso, estivesse portando arma de fogo, por outro lado, não há como descartar a possibilidade de o inverso também ser verdadeiro e o artefato bélico apreendido não ser seu.

Existem dúvidas no caso em exame, e, como cediço, no Direito Penal,
in dubio pro reo
, razão pela qual, a absolvição é medida que se impõe.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover
lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio

in dubio pro reo.”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021).

Diante do que foi exposto, em
dissonância
do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, dou
provimento
a este apelo para, com base no art. 386, VII, do CPP,
absolver

Werbeson Wanderclyson de Lima Silva
pela prática do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025